Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723656-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: LINDOMAR TEIXEIRA PIRES D E S P A C H O Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, a todos disponível, constatei que foi proferida sentença na ação de recuperação judicial, julgando improcedentes os pedidos, em razão do descumprimento do disposto no artigo 57, da Lei no 11.101/2005. Neste contexto, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator